Tribunal: TJDFT
Processo: 0726909-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726909-08.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: LINDOMI ALVES DA COSTA PRODUCOES E EVENTOS - ME D E S P A C H O Manifeste-se o Agravante sobre a devolução do mandado sem cumprimento, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator